Tribunal: TJPA
Processo: 0802532-11.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802532-11.2019.8.14.0024

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDA DA CUNHA SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CÔNJUGE. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O MATRIMÔNIO À ÉPOCA DO ÓBITO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunha. Além de ser ônus da parte intimar as testemunhas arroladas para a audiência conforme art. 455 do CPC, sequer esteve presente na audiência o representante legal do agravante. Inexistência de violação ao devido processo legal, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. Juízo de origem como destinatário das provas. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2. Comprovada a condição da autora/agravada de esposa, portanto dependente do segurado, tem-se o direito ao benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito da ex-segurado (Súmula n. 340 do STJ), nos termos do artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 039/02. Precedentes deste Tribunal.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO PJE Nº 0802532-11.2019.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

PROCURADOR AUTÁRQUICO: VAGNER LIMA - OAB/PA N° 11.273

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 10929322 E RAIMUNDA DA CUNHA SÁ

ADVOGADO: IGOR FREITAS AGUIAR - OAB/PA N° 25.069

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO

ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 10929322, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte Previdenciária movida por RAIMUNDA DA CUNHA SÁ.

Inconformado, o agravante alega sobre a ampla defesa e contraditório – ausência de oitiva de testemunha arrolada pela defesa – anulação da sentença e necessidade de produção de prova testemunhal.

Aduz ainda da separação de fato, procedimento administrativo nº 2012/236542 perda da condição de dependente previdenciário, impossibilidade de concessão da pensão, aplicação do art. 14 da LC n. 039/2002 e obediência ao princípio da legalidade

Ante esses argumentos, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 11595971.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 06 de fevereiro de 2023.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATO

VOTO

PROCESSO PJE Nº 0802532-11.2019.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

PROCURADOR AUTÁRQUICO: VAGNER LIMA - OAB/PA N° 11.273

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 10929322 E RAIMUNDA DA CUNHA SÁ

ADVOGADO: IGOR FREITAS AGUIAR - OAB/PA N° 25.069

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No caso dos autos, a autora pleiteou o pagamento de pensão por morte em razão do falecimento do ex-segurado, o Sr. JOSÉ ANTONIO COSTA SÁ, falecido em 28 de agosto de 2010.

Inicialmente, observo que não merece prosperar a arguição preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de oitiva de testemunha indicada na peça de contestação.

Isso porque, conforme consta ao Id. 8920665, o representante legal do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, ora agravante, sequer compareceu à audiência, tampouco apresentou substabelecimento ou justificou ausência.

Ademais, consta na decisão de piso de Id. 8920663, “que este juízo poderá dispensar a produção das provas requeridas por uma parte, cujo advogado ou defensor público não compareça à audiência designada, bem como que é ônus da parte intimar as testemunhas arroladas para o ato processual acima designado (artigo 455, do CPC)”.

E, ainda, conforme indicado nas contrarrazões recursais, a testemunha indicada pelo agravante é irmã da parte autora, o que tornaria seu posicionamento no processo não de testemunha, mas de informante.

A propósito, as provas devem ser úteis ao processo, do contrário, se o órgão julgador fosse obrigado a deferir a produção de todas as provas pleiteadas pelas partes, a conclusão do processo poderia ser facilmente obstada pela parte que não detém o direito em debate nos autos, resultando no atraso da tutela jurisdicional e a garantia à razoável duração do processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. AGROTÓXICOS. REGULARIDADE. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DE LEI LOCAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. (...) 2. Sendo o juiz o destinatário da prova, ele pode, com base nas provas colacionadas aos autos, decidir antecipadamente a lide, sem que isso ofenda aos dispositivos que ora se alegam vulnerados, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que não ocorreu cerceamento de defesa. Além disso, foi enfático no sentido de que não ficaram evidenciadas irregularidades ou ilegalidade na autuação. 4. Rever os entendimentos consignados pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tais entendimentos. Aplicação da Súmula 7/STJ. 5. Ademais, tendo a recorrente deixado de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que inexistiu cerceamento de defesa, uma vez que a própria apelante, ora recorrente, pugnou pelo julgamento antecipado, tem aplicação o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 6. Imprescindível seria a análise de lei local (LE 10.545/91, regulamentada pelo Decreto-Lei 41.203/2000) para o deslinde da controvérsia, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF. 7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1627822/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz

(art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido. 2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp.1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Razões de apelo suscitando tão somente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Requerimento de prova oral. Valoração pelo Magistrado, que é o destinatário da prova e a aprecia livremente, atendendo aos fatos e circunstâncias nos autos (CPC, art. 131). Elementos constantes nos autos suficientes ao deslinde da causa. Ausência de nulidade. Recurso não provido. (TJSP. Proc. nº 1001716-31.2014.8.26.0624. Relator(a): Osvaldo de Oliveira; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 28/08/2015; Data de registro: 29/08/2015)

Diante de tais fundamentos e jurisprudência, entendo que a alegação de nulidade da sentença não merece prosperar.

No mérito, de início e sem delongas, verifico que não merece censura à decisão recorrida, uma vez que, ao contrário dos argumentos apresentados pela instituição requerida de que não haveria comprovação da união, a autora era civilmente casada com o ex-segurado, Sr. JOSÉ ANTONIO COSTA SÁ, desde 05/11/1976, tendo desta união advindo o nascimento de 03 (três) filhos.

A autora juntou com a petição inicial, para comprovar o vínculo: certidão de casamento, com atualização em 04/07/2017 e averbação do óbito do esposo (Id. 8920640 - Pág. 7); certidão de óbito (Id. 8920637 - Pág. 6); declaração do INCRA constando a autora como parte integrante da mão de obra familiar (Id. 8920640 - Pág. 9 e Id. 8920643 - Pág. 6); boletim de ocorrência policial acerca de incêndio, com relato do Sr. Antônio José onde consta o endereço idêntico ao da esposa (Id. 8920641 - Pág. 3); Alvará Judicial autorizando a autora/agravada a efetuar o saque de valores na conta bancária de seu falecido marido, inclusive PIS/PASEP (Id. 8920640 - Pág. 10); e registro em funerária (Id. 8920641 - Pág. 1).

Em relação à concessão do benefício de pensão por morte, cediço que deve observância, excetuando-se as regras de transição, à legislação em vigor na data do óbito do segurado, nos termos do Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do tempus regit actum.

Na hipótese, o falecimento do segurado ocorreu no ano de 2019, portanto, sob a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que estabelece:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Constato que a agravada comprovou a condição de esposa do ex-segurado, com residência em comum à época do óbito, e, consequentemente, de dependente do servidor falecido, concluindo se que, nos termos do artigo

40, §7º, II, da CF/88 e do artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 039/02, faz jus ao recebimento do referido benefício de pensão por morte, conforme se consolidado pela jurisprudência deste Tribunal. Ilustrativamente:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE A AUTORA E O EXSEGURADO FALECIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. 2. O conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, a recorrida juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição da autora de esposa e beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte. 3. Apelação Cível conhecida e desprovida. 4. Sentença confirmada em sede de Reexame Necessário. (6857776, 6857776, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-11-01)

Dessa forma, sem maiores digressões, entendo comprovado o direito ao recebimento do benefício, em conformidade com o entendimento desta Corte acerca da concessão pensão por morte em tela.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 13/03/2023